Tribunal: TJDFT
Processo: 0737156-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737156-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELISSANDRO OLIVEIRA BRITO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de penhora sobre eventuais lucros da sociedade empresária que caberia ao devedor no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0715567-32.2022.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos lucros da empresa “ATEX SOLAR LTDA, CNPJ n° 42.419.897/0001-32” em que o executado figuraria como sócio administrador. Eis o teor da decisão ora revista: Pretende a parte exequente a penhora dos valores que o executado tiver para receber da empresa FC DIGITAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA, inscrita no CNPJ n°45.373.798/0001-55. Nos termos do art. 1.026 do Código Civil, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Contudo, há nos autos informação de bem que pode ser objeto de penhora. Ademais, o exequente não demonstrou os lucros apurados e a respectiva divisão entre os sócios, na perspectiva de se constatar a existência de resultado positivo, a permitir a ordem de penhora sobre a distribuição futura dos dividendos. O documento colacionado na petição de ID 239418910 pelo credor informa apenas a situação cadastral da empresa, mas não comprova que a sociedade se encontra em funcionamento efetivo com a sugerida percepção de recursos. Dito isto, o pedido do exequente deve ser indeferido. Dispositivo Pelo exposto, indefiro a penhora dos valores que o executado tiver para receber da empresa tiver para receber da empresa FC DIGITAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA. Retornem-se os autos ao arquivo provisório tendo em vista a prescrição intercorrente já em curso vez que transcorrido o prazo de suspensão de 1 (um) ano que teve início em 24/03/2024, conforme decisão de ID. 229747469. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o indeferimento do pedido de penhora de lucros recebidos pelo executado se mostra desfavorável a satisfação da dívida e dos interesses do credor, se considerarmos a inércia dos devedores, haja vista que estão devidamente citados, possuindo plena ciência da dívida que atualmente alcança mais de R$ 482.975,39 (quatrocentos e oitenta e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos)”; (b) “a penhora dos lucros é essencial para satisfação da dívida e para que os executados cumpram com a sua obrigação no tocante ao pagamento, tendo em vista que é desproporcional que o executado seja sócio-administrador da citada empresa, recebendo os lucros mas, por outro lado, evitando o pagamento da dívida”; (c) “a constrição dos lucros recebidos pelo executado se revela como alternativa eficiente para saldar, tanto quanto for possível, o débito perseguido pelo agravante”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “determinar a penhora dos lucros recebidos pelo devedor da empresa elencadas pelo exequente”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença decorrente de procedimento monitório. Pois bem. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Inquestionável que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação (Código Civil, art. 1206). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que não teria sido comprovado o registro de qualquer balanço patrimonial da empresa Atex Solar Ltda. perante a Junta Comercial, circunstância que inviabiliza a aferição de possível lucro da sociedade empresária que poderia ser recebido pelo executado (ora agravado). Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o exequente (ora agravante) não comprovou minimamente a eficácia da medida constritiva, dada a ausência de demonstração de créditos recebíveis pela empresa (não integrante da relação processual), que poderiam ser direcionados ao executado (sócio da empresa), o que compromete a finalidade pretendida (penhora). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCRO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PERTENCENTE AO SÓCIO. INVIABILIDADE DE PENHORA. FUNCIONAMENTO DA EMPRESA E LUCRATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pela parte Exequente visando à reforma da decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora dos lucros de sociedade empresária referente à quota de sócio. II. Questão em discussão. 2.1. A inexistência de bens dos devedores para satisfação da dívida em execução. 2.2. A possibilidade de penhora dos supostos lucros recebidos pelo Executado referente sua quota-parte em sociedade empresária, com base na regra do art. 1.026 do Código Civil. III. Razões de decidir. 3.1. São penhoráveis os lucros da sociedade empresária pertencentes a sócio, nos termos da regra do art. 1.026 do Código Civil. No entanto, a efetivação dessa constrição de ativos exige-se a demonstração de que a sociedade empresária está em atividade e do quantitativo dos dividendos distribuídos entre seus sócios. 3.2. Ausente o mínimo de prova quanto à lucratividade da microempresa em que o devedor figura como sócio. Bem como, inexiste informação de possíveis lucros pertencentes à parte Executada, ou mesmo se essa pessoa jurídica realmente encontra em atividade, mostra-se inviável acolher a pretensão da Empresa Exequente. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: “Não se mostra viável penhora de lucro de sociedade empresária referente à quota de sócio, quando inexiste prova de sua lucratividade ou de informação dos dividendos distribuídos entre os sócios.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; e Código Civil, art. 1.026. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0705725-20, Rel. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 16.10.2024. (Acórdão 2000719, 0705534-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS LUCROS DA EMPRESA. PEDIDO FORMULADO SEM COMPROVAÇÃO DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. ÔNUS ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. A penhora de lucros da sociedade empresária para a satisfação da dívida pessoal do sócio deve ser feito nos termos do art. 1.026 do Código Civil, e pressupõe a demonstração de que a atividade exercida pela empresa é lucrativa e que há efetiva divisão do saldo positivo entre os sócios. 3. A mera alegação de que o executado é sócio da empresa a qual se requer a penhora dos lucros não é suficiente para o deferimento da medida. Mister que elementos concretos indicativos da viabilidade da penhora sejam apresentados, tal como exigível para constrição de quaisquer outros bens. Ônus que não foi atendido pela parte agravante/exequente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1972189, 0736980-93.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator